Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-40.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706268-40.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: RAIMUNDO LEITE GUIMARAES DECISÃO Em relação ao pedido de sustentação oral, informo que, nos termos do art. 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/05/2022, cabe ao Presidente da Turma fixar a forma como serão realizadas as sessões de julgamento. Nas sessões de julgamento virtual não serão realizadas sustentações orais, conforme disposto no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021. Inexiste a previsão, por ora, de sessão de julgamento híbrida para sustentação oral por videoconferência, somente existindo previsão de sustentação oral presencial, nas sessões também presenciais. Havendo interesse em participar de sessão presencial para fins de sustentação oral, deverá a parte manifestar-se neste sentido. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora